Tribunal: TCU
Processo: 036.124/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação para conhecer e avaliar a utilização de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC no financiamento da campanha do então candidato Jair Bolsonaro nas eleições de 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado, peça 1, de 01/10/2019, por meio da qual requer ao Tribunal a " adoção das medidas de sua competência visando a conhecer e a avaliar as providências que vêm sendo tomadas pela Justiça Eleitoral para apurar a possível ocorrência de irregularidade na utilização de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC no financiamento da campanha do então candidato Jair Bolsonaro nas eleições de 2018 ", consistente em suposta contratação de 64 policiais militares e civis do Rio de Janeiro para serviços de segurança privada em atos da campanha presidencial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235, parágrafo único, c/c art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a Representação improcedente; 9.3. informar ao Representante que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. encaminhar cópia do inteiro teor deste Acórdão ao Procurador-Geral Eleitoral para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.